Tribunal: TJSP
Processo: 1021070-18.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por denúncia vazia. Entrega das chaves por parte da ré. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
Apelação da ré. Pretensão ao afastamento de honorários sucumbenciais: não acolhimento. Verbas de sucumbência que devem ser pagas pela parte que deu causa à constrição. Princípio da causalidade. Parte

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por denúncia vazia. Entrega das chaves por parte da ré. Ação julgada extinta, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.
Apelação da ré. Pretensão ao afastamento de honorários sucumbenciais: não acolhimento. Verbas de sucumbência que devem ser pagas pela parte que deu causa à constrição. Princípio da causalidade. Parte autora teve que contratar advogado e ajuizar ação de despejo. Sentença mantida, recurso improvido, com observação.